Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715454-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SANTA BARBARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMINIO RURAL SANTA BARBARA, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a ré que promova o desligamento temporário dos postes de energia e realize a poda imediata das árvores em volta dos postes, no prazo de até 3 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite provisório de R$ 10.000,00 (ID 230315299, autos originais). A agravante sustenta que: 1) o valor da multa está em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 2) a cominação de multa tem por objetivo induzir o réu ao cumprimento da ordem judicial e não o de enriquecer parte adversa; e 3) no caso, a manutenção das astreintes enseja enriquecimento sem causa do agravado, o que não se pode admitir. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja afastada a multa por descumprimento da tutela de urgência. Subsidiariamente, a concessão de prazo suplementar para cumprimento da determinação. Preparo recolhido (ID 70985094/5). Efeito suspensivo indeferido (ID 71207366). Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 72060745). Contrarrazões apresentadas (ID 74317657 e 74320990). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença em 25/07/2025, que confirmou a tutela de urgência e absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento (ID 243708698, processo 0749178-62.2024.8.07.0001. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator